Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714885-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RUFINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora Ana Cláudia Rufino Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 190617808, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição movida em desfavor de Crediativos Soluções Financeiras Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão liminar, o pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 58183259). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário, homologando acordo entre as partes (ID 202826244, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator